Tribunal: CARF
Processo: 16327.904167/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO PAULO MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904167/2012-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-001.967 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Assunto

Recorrente
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para quantificar o valor da Cofins devida no período de apuração
respectivo, após seja dado prazo não inferior a 30 dias para manifestação das partes e, ao final,
retornem este autos ao CARF para prosseguir o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes
(presidente substituta), Lázaro Antonio Souza Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (vice-presidente),
Luis Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Fernanda Vieira Kotzias e João Paulo
Mendes Neto.
Relatório
Trata-se Recurso Voluntário que desafia Acórdão que julgou improcedente
Manifestação de Inconformidade que visava garantir o direito de crédito em Declaração de
Compensação de crédito de Cofins recolhido em 20 de janeiro de 2011 no valor de R$64.282,27,
com débito da mesma contribuição.
A DEINF de São Paulo, por meio do Despacho Decisório de fl. 38 desses autos
decidiu por não homologar a compensação declarada, em razão da inexistência de saldo referente
ao recolhimento indicado no PER/DCOMP, o qual teria sido integralmente alocado para extinção
de débito declarado pela própria sociedade empresária contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904167/2012-41
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-001.967 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904167/2012-41

Em face do despacho foi apresentada Manifestação de Inconformidade em que se
alegou erro no preenchimento da DCTF no período referido. Alegou ter apresentado retificação
de tal declaração após o recebimento do despacho decisório.
A DRJ de origem decidiu que a existência de saldo de crédito seria necessário que
a interessa houvesse retificado sua DCTF até a transmissão do seu PER/DCOMP, fazendo
constar o suposto débito inferior ao recolhimento, o que faria exsurgir a possibilidade de se
alegar pagamento a maior. Somado a isso, a razão de decidir daquele acórdão se pautou na
inexistência de documentação que acompanhasse a argumentação do contribuinte, bem como na
preclusão para fazê-lo.
Inconformada, a pessoa jurídica administrada interpôs o presente Recurso
Voluntário alegando, preliminarmente, o afastamento da preclusão reconhecida pelo Acórdão
desafiado e, no mérito, a homologação integral da DCOMP em questão. Para tanto, apresentou
DACON que indica COFINS retida fonte (fl. 155), além de três notas fiscais eletrônicas que
ensejaram o valor de R$64.282,27 (fls. 139-144) e balanço que serviu para determinar a base de
cálculo de COFINS no período discutido (fl. 146).
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
O cerne da questão jurídica debatida neste recurso administrativo gira em torno da
possibilidade de o contribuinte apresentar DCTF retificadora em momento posterior ao
Despacho Decisório que não homologa a compensação requerida. Tal questão engloba tanto a
preliminar levantada pelo Recurso quanto a discussão meritória proposta pelo contribuinte, como
será visto abaixo.
Prova de que a discussão primordial neste processo se volta a possibilidade
ventilada no parágrafo anterior é a existência de documentos nos autos que indica que a DCTF
retificadora se deu em 20.09.2012 (fl. 135 dos autos) e, em momento posterior , o Despacho
Decisório foi proferido em 04.09.2012 (fl. 38 dos autos).
A DRJ de origem decidiu pela preclusão de apresentação de documentos hábeis e
idôneos a provar o direito de crédito alegado desde a instauração deste procedimento
administrativo.
O Parecer Normativo COSIT No 2, de 28 de agosto de 2015, fornece a
chave interpretativa necessária para decisão deste processo, senão
vejamos a ementa e, em seguida, trecho do Parecer pertinente para
análise em tela:
EMENTA: Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-001.967 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904167/2012-41

RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO
PER/DCOMP
E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010,
sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal
para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir
sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar
em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão
do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão
seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do
sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por
parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que
tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no
julgamento
referente
ao
indeferimento/não
homologação
do
PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito
creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não
homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato
administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo
administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ
analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-001.967 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904167/2012-41

informação seja considerada na análise da manifestação de
inconformidade
contra
o
indeferimento/não-homologação
do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la
em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de
2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda
não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que
venha a se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá
ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no
inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do
sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8,
de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do
Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-
49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de
dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de
2014.
(...)
20 O despacho decisório de indeferimento do PER ou da não
homologação da compensação é ato jurídico perfeito e foi
corretamente proferido, já que, de fato, na data de sua emissão, o
crédito declarado no PER/DCOMP não se apresentava para a
autoridade administrativa líquido e certo. O foco da questão aqui
tratada não deve ser a formalidade e efetividade de um ato da
autoridade administrativa, mas o efeito de um ato do sujeito passivo –
retificar sua DCTF – em momento que ainda lhe é permitido pela
norma e que confirme ato por ele também praticado anteriormente (a
compensação ou o pedido de restituição) quando já fora objeto de
análise pela autoridade administrativa.
20.1. O ato administrativo – despacho decisório de indeferimento do
PER ou da não homologação da DCOMP – é passível de revisão e
retificação pela própria autoridade, conforme já se disse no Parecer
Normativo no 8, de 2014, conforme a seguir transcrito:
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-001.967 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904167/2012-41

46. Trata-se, neste ponto, de analisar a possibilidade de rever de
ofício despacho decisório anteriormente proferido que não
homologou compensação efetuada via Dcomp quando, ultrapassada a
possibilidade de discussão administrativa via manifestação de
inconformidade, o sujeito passivo apresenta petição para apontar
ocorrência de erro de fato.
47. Para que o débito em cobrança amigável, ou enviado para
inscrição, possa ser revisto, torna-se necessário que o despacho
decisório anteriormente proferido seja revisto. Aplicável, aqui, por
analogia (uma vez que inexiste, no caso, ato de lançamento da
autoridade fiscal) o inciso VIII do art. 149 do CTN, limitada à
hipótese de comprovação pelo contribuinte de erro de fato no
preenchimento da declaração, haja vista o disposto na Portaria
Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12 de maio de 1999.
48. Consoante a citada portaria, qualquer débito encaminhado para
inscrição em dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade
administrativa da RFB quando o sujeito passivo apresentar provas
inequívocas de cometimento de erro de fato.
Se é assegurada, pelo teor do Parecer Normativo COSIT mencionado acima, a
possibilidade de revisão de ofício pela autoridade administrativa da Receita do débito
encaminhado para inscrição em dívida ativa, desde que o sujeito passivo apresente provas
inequívocas de cometimento de erro de fato, não restam dúvidas que também o é que este
Conselho Administrativo o faça.
A parte grifada indica que as informações retificadas depois do despacho
decisório não podem conflitar com informações em outras declarações como a DACON. Ocorre,
porém, que o sujeito passivo dessa relação jurídica apresentou DACON que indica valores
retidos na fonte (fl. 155), razão pela qual não está afastada a possibilidade de reconhecer o
direito creditório pleiteado.
Todavia, com base em todas as razões anteriormente expostas, entendo necessário
baixar o referido processo em diligência para que a unidade preparada possa quantificar o valor
da Cofins devida no período em questão, concedendo prazo não inferior a 30 (trinta) dias para
manifestação das partes e, ao final, retornem estes autos ao CARF para prosseguir o julgamento.
(assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital